Tribunal: TJMT
Processo: 0001479-07.2009.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-31

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. CONDENAÇÃO. PECULATO E CORRUPÇÃO. ART. 303 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE. 1.1. PRIMEIRA PRELIMINAR: NULIDADE DO INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVAS E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE NÃO CONSTATADA. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA, PODE INDEFERIR AQUELAS QUE JULGAR IMPERTINENTES. REIJEÇÃO. 1.2. SEGUNDA PRELIMINAR: NULIDADE DESTE PROCESSO POR IRREGULARIDADE NA CONSTITUIÇÃO DA DEFENSORA DATIVA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA DO SEGUNDO APELANTE. 1.3. MÉRITO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, ATIPICIDADE DA CONDUTA E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS. TESES DEFENSIVAS EM DISSONÂNCIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 599 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1.4. PLEITO ALTERNATIVO DE REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA ACERCA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. 2. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE. 2.1. ALMEJADA CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO APELADO PELO FATO 3. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS NÃO RATIFICADOS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO. IMPERIOSA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. 2.2. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO SEGUNDO APELADO PELO FATO 5. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS COLHIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO DECRETADA. 3. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Recurso do segundo apelante
1.1. A decisão condenatória não se mostra eivada de vícios, tampouco possui o condão de caracterizar cerceamento de defesa, porquanto é cediço que as provas se destinam à formação do convencimento do magistrado, eis que vige no ordenamento jurídico pátrio o princípio do livre convencimento motivado ou persuasão racional, do qual decorre que o juiz goza de liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, cabendo-lhe decidir, de forma fundamentada, sobre a produção destas, uma vez que é o seu destinatário.
1.2. Conquanto a constituição de um (a) defensor (a) estabeleça uma relação de confiança entre o réu (ré) e seu/sua patrono(a), não há nulidade na nomeação de defensor (a) dativo (a), quando o advogado originariamente constituído e regularmente intimado não comparece aos atos processuais, ainda mais quando não demonstrada a ocorrência de prejuízo para a defesa do (a) acusado (a).
1.3. Não há que se falar em absolvição do segundo apelante por falta de provas porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão sobejamente comprovadas nestes autos, exsurgindo incontestáveis por intermédio das provas testemunhais e documentais coligidas ao processo, das quais também ressai a fragilidade da versão apresentada pela defesa no intuito de demonstrar a inocência dele no ilícito. Ademais disso, não se aplica aos crimes praticados contra a Administração Pública, o princípio da insignificância, conforme dispõe o teor da Súmula n. 599 do Superior Tribunal de Justiça.
1.4. É indispensável a indicação de dados concretos e idôneos para justificar a negativação das circunstâncias judiciais mencionadas no art. 69 do Código Penal Militar e, assim, autorizar a majoração da pena-base acima do mínimo legal.
2. Recurso do primeiro apelante
2.1. A manutenção da sentença absolutória torna-se imperiosa porquanto, do conjunto probatório existente nos autos, remanesceram dúvidas acerca do cometimento, pelo primeiro apelado, do crime de peculato, devendo ser aplicado em seu favor aforismo in dubio pro reo.
2.2. É imperiosa a condenação do segundo apelado pelo crime de peculato, porquanto a materialidade e a autoria delitivas ficaram comprovadas pelas firmes e coesas declarações das testemunhas, ouvidas sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, as quais foram respaldadas pelas demais provas colhidas durante a instrução criminal.
3. Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001479-07.2009.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Peculato]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (APELADO), ROGER KISLEY DE FREITAS - CPF: 035.719.731-35 (ADVOGADO), ANTONIO ROBERTO MONTEIRO DE MORAES - CPF: 376.344.451-34 (ADVOGADO), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), FERNANDO SCHULZ GALVAO DA SILVA - CPF: 951.392.309-68 (APELADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (APELANTE), FERNANDO SCHULZ GALVAO DA SILVA - CPF: 951.392.309-68 (APELANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), ROGER KISLEY DE FREITAS - CPF: 035.719.731-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO ANTONIO DE BRITO RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME MILITAR. CONDENAÇÃO. PECULATO
E
CORRUPÇÃO
. ART. 303 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1.

RECURSO
DO
SEGUNDO APELANTE
. 1.1. PRIMEIRA PRELIMINAR: NULIDADE DO INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVAS E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE NÃO CONSTATADA.
JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA, PODE INDEFERIR AQUELAS QUE JULGAR IMPERTINENTES.
REIJEÇÃO.
1.2. SEGUNDA PRELIMINAR:
NULIDADE DESTE PROCESSO POR IRREGULARIDADE NA CONSTITUIÇÃO DA DEFENSORA DATIVA
. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
À DEFESA DO
SEGUNDO

APELANTE
. 1.3. MÉRITO
.

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO
SEGUNDO APELANTE
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
, ATIPICIDADE DA CONDUTA E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS
.
TESE
S
DEFENSIVA
S
EM DISSONÂNCIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO
. SÚMULA N. 599 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1.4. PLEITO ALTERNATIVO DE REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
.
ACOLHIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA ACERCA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL.
2.
RECURSO
DO PRIMEIRO
APELANTE
.
2.1.
ALMEJADA CONDENAÇÃO DO
PRIMEIRO
APELADO PELO FATO 3. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS NÃO RATIFICADOS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
. IMPERIOSA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA.
2.2.
PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO
SEGUNDO APELADO
PELO FATO 5.

ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS
EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS COLHIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL.
ACOLHIMENTO.
CONDENAÇÃO DECRETADA. 3. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Recurso
do segundo apelante

1.1. A decisão
condenatória
não se
mostra
eivada de vícios, tampouco possui o condão de caracterizar cerceamento de defesa, porquanto é cediço que as provas se destinam à formação do convencimento do magistrado, eis que vige no ordenamento jurídico pátrio o princípio do livre convencimento motivado ou persuasão racional, do qual decorre que o juiz goza de liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, cabendo-lhe decidir, de forma fundamentada, sobre a produção destas, uma vez que é o seu destinatário.

1.2.
Conquanto a constituição de um
(a)
defensor
(a)
estabeleça uma relação de confiança entre o réu
(ré)
e seu
/sua
patrono
(a)
, não há nulidade na nomeação de defensor
(a)
dativo
(a)
, quando o
advogado
originariamente constituído e regularmente intimado não comparece aos atos processuais, ainda mais quando não demonstrada a ocorrência de prejuízo para a defesa
do
(a)
acusado
(a)
.

1.3.
Não há que se falar em absolvição
do segundo apelante
por falta de provas
porquanto
a materialidade e a autoria delitivas estão sobejamente comprovadas
nestes
autos, exsurgindo incontestáveis por intermédio das provas testemunhais e documentais coligidas ao
processo
, das quais também ressai a fragilidade da versão apresentada pela defesa no intuito de demonstrar a inocência
dele
no ilícito. Ademais disso, não se aplica aos crimes praticados contra a
A
dministra
ção
P
ública
,
o princípio da
insignificância,

conforme
dispõe o teor da Súmula n. 599 do Superior Tribunal de Justiça.

1.4. É indispensável a indicação de dados concretos e idôneos para justificar a negativação das circunstâncias judiciais mencionadas no art. 69 do Código Penal Militar e, assim, autorizar a majoração da pena-base acima do mínimo legal.

2. Recurso
do primeiro apelante

2.1. A manutenção da sentença absolutória torna-se imperiosa
porquanto
, do conjunto probatório existente nos autos, remanescer
a
m dúvidas acerca do cometimento, pelo
primeiro a
pelado
, do crime
de

peculato
, devendo ser aplicado em seu favor
aforismo
in dubio pro reo
.

2.2.
É imperiosa a condenação do
segundo apelado
pelo crime de
peculato
,
porquanto a materialidade e a autoria delitivas ficaram comprovadas pelas firmes e coesas declarações das testemunhas, ouvidas sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, as quais foram respaldadas pelas demais provas colhidas durante a instrução criminal.

3. Recursos parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
e por
Ardonil
Manoel Gonzales Junior
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
11a Vara Criminal Especializada em Justiça Militar da Comarca de Cuiabá
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0001479-07.2009.8.11.0042
, condenando
o segundo
, pela prática do crime de
peculato
, capitulado no art.
303 do Código Penal Militar, por cinco vezes, referentes aos fatos 1, 2, 4, 5 e 6, em continuidade delitiva
, à pena
9 (nove) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

O Ministério Público,
primeiro apelante,
nas razões recursais que se encontram no ID
177705648
, pretende a reforma do referido
decisum
para que os acusados
:

Ten.
Cel

PM
.
Ardonil
Manoel
Gozales
Júnior e
o
Ten.
Cel

PM
. Fernando Schulz Galvão

da Silva,
seja
m
condenado
s
também
pela prática do
crime de peculato, capitulado no art. 303 do Código Penal Militar
, referente aos fatos 3 e 5 respectivamente.

Ardonil
Manoel Gonzales Junior
, nas razões encontradiças no ID
177706156
,
requer
,

preliminarmente
:

(i)
a nulidade
deste
processo por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de provas, da ausência de juntada de documentos essenciais à
sua
defesa
;
(
ii
) a
nulidade
da constituição irregular da defesa dativa sem a
sua oitiva
.

E
, no mérito
,
(
iii
)
sua
absolvição por atipicidade
da conduta em relação ao fato
1
; (
iv
)

sua
absolvição por insuficiência probatória em relação ao fato 2
; (v)

sua
absolvição por atipicidade da conduta em relação ao fato 6
;
e
(vi)

sua
absolvição por atipicidade da conduta em relação ao fato 5
,
ante a insignif
icância do dano ao bem jurídico.

Nas contrarrazões vistas nos
IDs

177706154 e 177706155
[defesa] e
1877706159
[Ministério Público], os apelados contrariaram as razões recursais da parte adversa, pugnando pelo desprovimento dos respectivos recursos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio das razões lançadas no parecer que se vê no ID
187699694
, manifest
a
-se pelo
provimento do recurso ministerial e pelo
desprovimento
do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

R
ecurso
de

Ardonil
Manoel Gonzales Junior

A exordial acusatória, que se encontra no ID
177703571
p.
198
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos inclusos autos que o
Ten

Cel
PM
Ardonil
Manoel, no desempenho de suas funções enquanto comandante do 16° CPA, na Cidade de Pontes e Lacerda/MT, no período de fevereiro de 2006
à
janeiro de 2008, praticou, com a colaboração do Cap PM Fernando Schulz e do 2°
Sgt
PM Marco Antônio de Brito, inúmeros atos prejudiciais ao erário e à administração militar, os quais seguem sequencialmente narrados:

1o FATO (Peculato) - Apropriação da cota de combustível não consumida - “Esquema com o Posto Rondon” Apurou-se que o
Ten

Cel

Ardonil
, no exercício da função, do período de janeiro até o final do mês de dezembro do ano de 2006 (vide notas fiscais às fls. 946/1001), com o auxílio do 2°
Sgt
PM Marco Antônio de Brito (que coordenava os abastecimentos das viaturas), apropriou-se, em razão do cargo, dos valores correspondentes aos “tickets de combustíveis” não consumidos pelo 16o CPA, os quais eram convertidos em dinheiro e repassados pela direção do Posto Rondon, conforme relatos do
codenunciando
2o
Sgt
PM de Brito (f. 913) e das testemunhas Carlos Wesley Ferreira de Abreu (f. 942),
Sd
PM Viana (f. 287),
Sd
PM Rodrigo (f. 333),
Cb
PM Orlando (f. 340) e
Adenilson
Rodrigues da Silva (f. 931)
.

2o FATO (Peculato) - Apropriação dos valores resultantes da diferença de preço entre os combustíveis álcool e gasolina, e adulteração dos hodômetros - “Esquema com o Posto
Bella
Vista e com as Auto Elétricas Marista e Mil Milhas”

Após a implantação do sistema ADM CARD, o
Ten

Cel
PM
Ardonil
, com a colaboração do 2o
Sgt
PM de Brito, para continuar se apropriando dos valores referentes à cota de combustível do 16o CPA, deslocou o abastecimento das viaturas para o Posto
Bella
Vista, e determinou aos seus subordinados que os abastecimentos dos veículos
flex
fossem
exclusivamente feitos com álcool. Dessa forma, era lançado nas notas fiscais abastecimento com gasolina e a diferença de valor resultante entre os preços de tais combustíveis era por si apropriada. Segundo declarações do
codenunciando
2o
Sgt
PM de Brito (f. 916), tal esquema rendia a média de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao mês.

3o FATO (Peculato) - Apropriação da cota de combustível fornecida pela Prefeitura de Pontes e Lacerda/MT

Da mesma forma, restou evidenciado pelas declarações do
codenunciando
2o
Sgt
PM de Brito (f. 915) e da testemunha Altair
Mamenti
(f. 933), proprietário do Posto Guaporé (Texaco), que o
Ten

Cel
PM
Ardonil
, no período de seu comando sobre o 16o CPA (de 2006 a 2008), apropriou-se, em razão do cargo, da cota de combustível de 600L (seiscentos litros), equivalente, na época, a R$ 1.728,00 (mil setecentos e vinte e oito reais), repassada pela Prefeitura de Pontes e Lacerda/MT.

4o FATO (Peculato) - Apropriação de viaturas e emissão de despesas em nome do 16o CPA para fins particulares

É também dos autos, que, no período que exerceu o comando sobre 16o CPA de Pontes e Lacerda/MT (fevereiro de 2006 a janeiro de 2008), o denunciando
Ten

Cel
PM
Ardonil
apropriou-se de veículos da corporação para fins particulares, sendo eles duas camionetas
Mitisubishi
L200, uma caracterizada e outra não, de cor preta, e de dinheiro público para a satisfação de despesas pessoais.

5o FATO (Peculato) - Apropriação de armas e desvio de munição carga da PMMT em proveito próprio e de terceiros - “Disparos de arma de fogo durante churrasco na Associação de Cabos e Soldados do Vale do Guaporé”.

Apurou-se, ainda, que, no dia 17.03.2007, por sinal um sábado, os denunciados
Ten

Cel
PM
Ardonil
e Cap PM Schulz indevidamente apropriaram-se das armas calibres 38, .40, 12 e 5.56 e desviaram 193 (cento e noventa e três) munições, todos de carga do 16o CPA, conforme cautelas demonstradas às fls. 1032/1034, para, em proveito próprio e de terceiros, atirarem durante um churrasco na Associação de Cabos e Soldados do Vale do Guaporé.

6o FATO (Peculato) - Ordenação de despesas pessoais na empresa Mobília Eletromóveis em nome do 16o CPA – Pontes e Lacerda.

Restou evidenciado, no curso do inquérito, que, no dia 23 de janeiro de 2007, o
Ten

Cel
PM
Ardonil
desviou, em proveito próprio, a quantia de R$ 4.586,00 (quatro mil quinhentos e oitenta e seis reais), que detinha posse em razão do cargo, para comprar, em nome do 16o CPA, os objetos que constam da nota

fiscal acostada à f. 613.

7o FATO (Corrupção Passiva) - Recebimento de valores indevidos para segurança e escolta particular de aeronave da empresa “Oliveira Táxi Aéreo”.

Além das condutas acima narradas, as investigações demonstraram que o
Ten

Cel
PM
Ardonil
, recebeu, continuamente, no período de 2007 até meados do ano 2008, em razão da sua função, vantagens indevidas para prestar o serviço de escolta e segurança particular de aeronave pertencente à empresa Oliveira Táxi Aéreo.

8o FATO (Corrupção Passiva) - Recebimento de valores indevidos para transporte de funcionários e numerários dos Bancos do Brasil, Bradesco e SICREDI.

Descortinou-se, durante as investigações, que o denunciando
Ten

Cel
PM
Ardonil
, em conluio com os
codenunciandos
Cap PM Schulz e 2o
Sgt
PM De Brito, do ano de 2007 a 2008, recebeu, em razão do cargo e função, vantagens indevidas para segurança, escolta e transporte de funcionários do Banco do Brasil, Sicredi e Bradesco, feitas com o uso de veículos oficiais e de policiais militares do 16o CPA.
[...].

PRIMEIRA PRELIMINAR

Da nulidade do indeferimento da produção de provas e violação aos princípios do contraditório e ampla defesa
suscitada
por

Ardonil
Manoel

Ardonil
Ma
noel
, n
esta preliminar,
sustenta que o vertente processo padece de nulidade diante do cerceamento do direito de defesa, considerando que foi indeferido de forma inidônea
seu pedido de
conversão do julgamento em diligência para que fosse juntado
aos autos
os seguintes documentos:
“
Balancete mensal do período em que comandou o Batalhão de Polícia Militar de Pontes e Lacerda/MT – de Fevereiro/2006 à Novembro/2008; Relatório de Passagem de Comando do
Ten

Cel
PM
Ardonil
para o
Ten

Cel
PM
Cilson
de Oliveira Silva; Relatório do aceite do novo Comandante -
Ten

Cel
PM
Cilson
de Oliveira Silva
”.

P
ara melhor elucidação da questão, eis as razões adotadas pelaautoridade judiciária da primeira instância para indeferir o
pleito

formulado por
Ardonil

Manoel:

[...] Vistos.

Trata-se de requerimento do patrono do réu
Ardonil
Manoel Gonzales Junior para que este juízo reitere requisição à Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, visando a apresentação de documentos essenciais à defesa (Id 111506046).

Para tanto, alega que apesar da referida diligência ter sido solicitada e deferida em data pretérita por este juízo, a Administração Pública Militar se manifestou suscintamente e sem quaisquer fundamentos, asseverando simplesmente que “não houve êxito em encontrar em nossos arquivos físicos e virtuais dos documentos solicitados” – vide Id. 92399020.

Diz-se sem fundamento em razão de sequer existir referência a esforços despendidos para atender à solicitação deste juízo, pois não foi apresentada qualquer ordem de serviço ou solicitação à base de dados ou arquivo físico existente na instituição, deixando transparecer que não teria havido esforços na busca dos documentos, os quais demonstrarão a inocência do réu.

Pois bem.

Compulsando os autos verifico que em 06/06/2022, na fase da art. 427 do CPPM, foi peticionado pela defesa que se requisitasse ao
Comando-Geral da PMMT a apresentação dos seguintes documentos (Id 86870756):

1) Balancete mensal do período em que o Requerente comandou o Batalhão de Polícia Militar de Pontes e Lacerda/MT – de
Fevereiro
/2006 à
Novembro
/2008
;

2)
Relatório de Passagem de Comando
do
Ten

Cel
PM
Ardonil
para o
Ten

Cel
PM
Cilson
de Oliveira Silva;

3)
Relatório do aceite
do novo Comandante -
Ten

Cel
PM
Cilson
de Oliveira Silva.

Em 22/07/2022 foi enviado o
Oficio
n.o
079/2022/Sec
. ao Comando da PMMT requisitando a referida documentação (Id. 90593048).

Em 12/08/2022 foi juntada nos autos a resposta da Instituição Militar, Ofício no 046/DAS/PMMT/CR12/2022, nos seguintes termos (Id 92399020):

[...] “informo que
foram realizadas as diligências determinadas para apresentar o balancete mensal
do período em que o TC PM RR
Ardonil
comandou o
Btaalhão
de Polícia Militar de Pontes e Lacerda/MT, o
Relatório de Passagem de Comando
do TC PM RR
Ardonil
para o TC PM RR
Cilson
de Oliveira Silva e o
Relatório do aceite
formulado pelo Comandante TC PM RR
Cilson
de Oliveira Silva.
Contudo, não houve êxito em encontrar em nossos arquivos físicos e virtuais dos documentos solicitados”
. [grifo nosso]

Portanto,
INDEFIRO
o pedido de diligência porque a prova é impraticável, uma vez que os documentos não estão nos arquivos físicos e virtuais da PM.

No Direito, não se pode querer produzir uma prova que já não mais existe.

Verifico ainda que
entre a data da resposta da PMMT (12/08/2022) e a data do julgamento (21/11/2022) a defesa quedou-se silente com relação à informação de não localização da documentação.

Todavia, em 15/11/2023, conforme Id 103940919, a defesa peticionou requerendo a redesignação do julgamento por motivos pessoais do advogado, o que foi concedido.
Novamente nada consignou sobre a resposta da PMMT.

Por fim, tendo sido reagendado o julgamento para 14/03/2023, somente em 05/03/2023 a defesa do réu
Ardonil
Manoel Gonzales Junior novamente requereu a redesignação do julgamento, desta feita alegando a necessidade de novo ofício à PMMT para reiterar a apresentação dos referidos documentos, os quais considera imprescindíveis (Id 111506046).

Ante ao exposto, não verifico plausibilidade no requerimento da defesa.

A uma, porque a Polícia Militar já apresentou a resposta. Trata-se de uma informação oficial, dotada de fé pública, e não pode ser desconsiderada simplesmente porque não houve demonstração da realização de diligências por meio de ordem de serviço ou solicitação à base de dados. Aliás, a determinação de diligências para localização de documentação prescinde de ordem de serviço, bastando uma ordem verbal do comandante para que seja providenciada.

A duas, porque as informações pretendidas pela defesa são documentos datados de mais de 15 (quinze) anos. A esse respeito, a experiência de anos como Juiz Auditor Militar me permite dizer que dificilmente esses documentos serão localizados, se ainda existirem, pois sabemos que ainda hoje a realidade administrativa da PMMT sofre de deficiências estruturais e tecnológicas na capital, imagine em Pontes e Lacerda/MT há mais de 15 (quinze) anos atrás. Portanto, não me surpreende a não localização dos referidos documentos.

Inclusive, considerando tratar-se de um processo de mais de uma década de instrução, se tais documentos fossem tão relevantes à defesa do réu certamente já constariam nos autos desde a fase inquisitorial. Ou seja, já poderiam ter sido solicitados ou juntados pela própria defesa há tempos. Certamente teriam sido facilmente localizados.

Nesse passo, observo que o intento da defesa seja provavelmente demonstrar com os referidos balancetes mensais dos anos de 2006 a 2008 a regular prestação de contas do uso dessa verba pelo réu. Ocorre que, de acordo com a Tabela de Temporalidade de Documentos das Atividades-Meio do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, prevista no Manual Técnico de Normas e Procedimentos da área sistêmica, o prazo para guarda dos documentos relacionados a aquisição de material de consumo é de 05 anos, após a aprovação das contas, podendo ser eliminado após transcorrido esse tempo.

Portanto, verifico que, pelo decurso do tempo, os documentos pretendidos pela defesa já podem ter sido descartados pela administração, por não haver mais obrigação de guarda.

Noutro giro, em pesquisa com relação ao citado Relatório de Passagem de Comando, constatei que se trata de um instrumento oriundo do Exército Brasileiro, utilizado por analogia pela instituição militar estadual, regulado pelo Regulamento de Administração do Exército (RAE - Portaria – C
Ex
No 1.555, de 9 de julho de 2021), nos seguintes termos:

Da passagem de função

Art. 124. A atividade administrativa da OM não sofrerá solução de continuidade quando ocorrer

substituição de agentes da administração.

Art. 125.
O agente da administração investido em cargo com função de chefia é responsável pelos bens móveis e imóveis, recursos e valores recebidos na forma deste Regulamento.

§ 1o Detentor direto é o agente da administração que responde pela guarda, manutenção e controle de bens patrimoniais.

§ 2o Detentor indireto é o agente da administração ou auxiliar que responde, perante seu chefe imediato, pela guarda, manutenção e controle dos bens patrimoniais.

§ 3o A atribuição conferida pelo detentor direto a agente ou auxiliar não o exime da responsabilidade, caso não exerça o devido controle e nem determine que sejam sanadas as alterações que venham a ser constatadas.

[...]

Art. 127. Nas substituições decorrentes de cargo vago ou de afastamento do detentor efetivo ou interino, por prazo superior a 30 (trinta) dias, haverá transmissão de encargos, documentos controlados,
bens e valores, que estiverem sob a responsabilidade do agente substituído.

[...]

Art. 129. A passagem de função de Ordenador de Despesas (OD) será efetivada por meio de relatórios, elaborados de acordo com legislação específica.

Art.
130. A transmissão de responsabilidade por
bens

móveis
será iniciada pela análise dos relatórios extraídos do sistema corporativo de controle patrimonial utilizado no Comando do Exército, seguida de exame quantitativo e qualitativo do material.

Parágrafo único. Concluída a conferência dos registros contábeis e do material, o substituto informará ao fiscal administrativo, formalmente, o que foi apurado, com a concordância integral ou parcial do substituído, para que seja publicada em boletim administrativo e adotadas as providências por eventuais alterações.

Art. 131. Os prazos para a passagem de material, transmissão de encargos e de valores são de:

I -
até
20 (vinte) dias úteis para os encarregados de setor de material, encarregados de depósito de órgãos provedores, chefes de oficina e encarregados de setor de aprovisionamento;

II -
até
10 (dez) dias úteis para os OD, fiscais administrativos, comandantes de SU e encarregados de setor financeiro; e

III - até 4 (quatro) dias úteis para as demais frações e seções da OM.

[...]

§ 2o O substituto será considerado investido da função quando formalizar ao OD, conforme o caso, dentro dos prazos estabelecidos neste Regulamento, que assumiu a função.

§ 3o Os prazos estabelecidos neste artigo podem ser prorrogados conforme o que prevê o art. 140 deste Regulamento.

[...]

Art. 140. Para efeito deste Regulamento, quanto aos prazos concedidos para recebimento e descarga de material, passagem de carga, transmissão de encargos e de valores
, será observado o seguinte:

I -
o
OD poderá prorrogar sucessivamente, a pedido, os prazos concedidos, de acordo com legislação específica; [...] [grifo nosso]

Com efeito, verifico que o referido relatório pouco contribuiria para o deslinde do caso, na medida em que seu principal foco é no controle dos bens móveis da Unidade Policial Militar, quando da passagem de comando.

Ante ao exposto, I
NDEFIRO
o requerimento de reiteração de requisição de diligência à PMMT, por entender tratar-se de medida de caráter procrastinatório, contudo sem prejuízo da própria defesa diligenciar e eventualmente realizar a juntada, antes do julgamento, nos termos do art. 379 do CPPM.

Por consequência,
INDEFIRO
também o pedido de redesignação da sessão de julgamento, marcada para o dia 14/03/2023, às 13h30min.
[...]
(
Decisão

vista
no ID 111905179
)

Destaques
no original

Vê-se, pois, que
o juízo de primeiro grau justificou
seu entendimento
no

pronunciamento judicial
acima reproduzido
que, ao contrário do sustentado
por
Ardonil
Manoel
, nã
o
se consubstancia
em
mero

“achismo”
do seu prolator, porquanto amparado em argumentos deveras consistentes.

Como é sabido
,

incumbe ao juiz, na condição de destinatário das provas, avaliar a necessidade de produção de cada um dos meios probatórios indicados pelas partes, eventualmente indeferindo aqueles que forem protelatórios ou desnecessários ao julgamento da lide.

Nessa linha de intelecção, tem razão o prolator da decisão ao se reportar à fé-pública e idoneidade presumidas de que são dotadas as informações oficiais e atos emanados da Polícia Militar. No caso, a instituição já havia apresentado resposta, ressaltando, naquela oportunidade, que se tratava de
prova impraticável
,
pois os documentos não
foram encontrados
nos arquivos físicos e virtuais da instituição.

Verifica-se, ainda, ter sido consignado pelo magistrado que a resposta apresentada pela Polícia Militar (Ofício n. 046/DAS/PMMT/CR12/2022) não pode ser desconsiderada pelo motivo invocado
por
Ardonil
Manoel
(qual seja, o fato de não ter sido “
apresentada qualquer ordem de serviço ou solicitação à base de dados ou arquivo físico existente na instituição”
), porque, conforme didaticamente explanado no
decisum
reprochado, a determinação das diligências em comento
prescinde
de ordem de serviço, sendo suficientes, para tanto, ordem verbal do comandante.

Em verdade, ao questionar a existência ou não de
“esforços despendidos"

pela
Corporação Militar
para atender à diligência determinada pelo magistrado,
Ardonil
Manoel

utiliza de seu inconformismo com a impossibilidade de concretização da providência ambicionada para grosseiramente questionar a credibilidade e a veracidade da justificativa apresentada pel
a Polícia Militar no

O
fício citado linhas volvidas.
Destacamos

Ademais disso
, ainda no que diz respeito à dificuldade na localização dos documentos requisitados pela defesa

de
Adornil
Manoel
,
deve ser ressaltado
que
os
fatores invocados pelo magistrado, com base em sua experiência como
j
uiz
a
uditor militar,
são
plausíveis, mormente diante do transcurso de tempo (documentos datados de mais de 15 anos) e à luz da “
realidade administrativa da PMMT [...] sofre de deficiências estruturais e tecnológicas na capital, imagine em Pontes e Lacerda há mais de 15 (quinze anos atrás)”
.

De fato, conforme
foi
observado pelo juízo de primeiro grau, por se tratar de processo cuja instrução já perdura por mais de uma década, ao que parece, se os documentos

em questão fossem
tão relevantes
à defesa
de
Ardonil
Manoel,
estes
,
já poderiam ter sido solicitados ou juntados anteriormente (
aliás
, poderiam constar nos autos desde a fase inquisitorial).

Além disso,
foram declinadas
pelo juízo de primeiro grau
outras motivações concretas no tocante ao caráter aparentemente impertinente e protelatório das diligências requeridas
pela defesa
de
Ardonil
Manoel
, cumprindo destacar
, por importante, a
constatação
segundo a qual

“[...] o referido relatório
pouco contribuiria para o deslindo do caso
, na medida em que seu foco é no controle dos bens móveis da Unidade Policial Militar, quando da passagem de comando”
.
Destacamos

A propósito, este

Tribunal de Justiça, a respeito da matéria, firmou o seguinte entendimento:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO –
ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DEFENSIVO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL, POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JUÍZO DISCRICIONÁRIO DE NECESSIDADE E RELEVÂNCIA – MAGISTRADO QUE É O DESTINATÁRIO FINAL DAS PROVAS
– INDEFERIMENTO DO PLEITO QUE FUNDAMENTOU-SE NA INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À HIGIDEZ INTELECTUAL DO PACIENTE
– DECISÃO IDONEAMENTE FUNDAMENTADA
– EVENTUAIS MÁCULAS OCORRIDAS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO QUE DEVERIAM TER SIDO ARGUIDAS ATÉ AS ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 571, INC. I DO CPP – PACIENTE QUE JÁ
RESTOU CONDENADO PERANTE O EG. TRIBUNAL DO JÚRI – EVENTUAIS INCONFORMISMOS DEVERÃO SER ARGUIDOS EM SEDE DE APELAÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.

1. Em regra, salvo situação excepcionalíssima, não se acolhe a alegação de nulidade por cerceamento de defesa em função do indeferimento de diligências, porquanto

o magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
.

2. A instauração de incidente de insanidade mental depende da existência de dúvida plausível e razoável acerca da higidez intelectual do acusado, sem a qual é descabida a sua realização, nos termos do art. 149 do CPP.

3. Consoante preceitua o art. 571, inc. I do CPP e nos termos da jurisprudência consolidada pela Corte Cidadã, em se tratando de processos de competência do
eg
. Tribunal do Júri, eventuais máculas ocorridas durante a instrução devem ser arguidas até as alegações finais, sob pena de preclusão. Logo, considerando que o pleito defensivo de instauração do incidente foi formulado 08 meses após a prolação da sentença de pronúncia, bem assim, que
o paciente
já foi submetido a julgamento perante o
eg
. Tribunal do Júri e restou condenado ao cumprimento de 34 (trinta e quatro) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado; tem-se que eventual inconformismo defensivo acerca de supostas irregularidades e/ou nulidades ocorridas deverá ser arguido no bojo do competente Recurso de Apelação Criminal.

4. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

(N.U 1021686-19.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 16.02.2022, publicado no DJE de 18.02.2022)

Destacamos

Logo, considerando que
, na espécie,
não foram trazidos fundamentos idôneos que pudessem desconstituir ou macular a decisão
condenatória
,
é forçoso reconhecer
não há ilegalidade a ser reconhecida no
aludido
pronunciamento
judicial
.

Diante disso, a primeira preliminar deve
ser rejeitada.

SEGUNDA PRELIMINAR

Nulidade deste processo por irregularidade na constituição da defensora dativa
suscitada

por

Ardonil
Manoel

Ardonil
Manoel
,
nesta segunda preliminar,
suscita
a
nulidade deste processo, porquanto não
foi
garantida a
sua
ampla defesa
tendo em vista a constituição de
defesa
dativa para realização da sessão de julgamento em razão da sua ausência
e da sua defesa
anteriormente constituída
.

Entretanto, sem razão
, mais uma vez,
Ardonil
Manoel.

Primeiramente,
porque
durante
a
instrução processual
Ardonil
Manoel
deixou de comparecer a várias sessões de julgamento,
incluindo
aquelas que foram redesignadas,
com o intuito, aparentemente, de se esquivar da aplicação da Lei Penal
Militar
visto que a presente ação se desenrola desde o ano de 2009.

P
ara ilustrar o ocorrido, verifica-se que em 9 de março de 2021
Ar
donil
Manoel
deixou de comparecer à audiência (ID
177705219
), bem como
à assentada
designada para o dia 7 de fevereiro de
2022 (ID
177705297
), sendo que nesta última, seu advogado requereu
a dispensa da presença
do seu constituinte
para realização do ato, o que foi deferido pelo juízo.

Diante disso, o
juízo
de primeiro grau designou a sessão de julgamento para 21 de novembro de 2022, entretanto a defesa
de
Ardonil
Manoel
utilizou-se da prerrogativa insculpida no art. 431, §5o do Código de Processo Penal Militar e requereu a redesignação
da assentada
,
pleito que
foi deferido, sendo
o referido ato

solene
designado
para 14 de março de 2023.

A
defesa
de
Ardonil
Manoel
, novamente
,
requereu a redesignação da sessão de julgamento,
cujo
pleito

foi indeferido pelo juízo
a quo
diante da ausência de motivação idôn
ea.
No entanto, n
ão obstante tenha sido indeferido o pleito
defensivo
,
a defesa do segundo apelante
protocolou manifestação informando que
este
não iria comparecer ao ato solene sem
apresentar
qualquer fundamentação plausível.

A
autoridade judiciária de primeiro grau proferiu decisão

na qual registrou a ausência injustificada
de
Ardonil
Manoel
e de seu advogado, determinando
, por conseguinte,
a
intimação pessoal
do primeiro
para constituir outro defensor
(ID
177705614
)
.

E
,
em caso de
inércia
do segundo apelante
,
determinou
fosse realizada a constituição de defensor
(a)
dativo
(a)
ou
o envio dos autos à
Defensoria Pública.

Logo, n
o caso
destes
autos, não se denota violação dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do defensor público natural, tendo em vista que a nomeação d
a

defensor
a
dativ
a
para atuar na defesa
Ardonil
Manoel
foi precedida
d
a
intimação
deste
para que constituísse n
ovo
(a)
advogado
(a)
, após o não comparecimento
do causídico que patrocinava sua defesa.

Ademais disso
,

Ardonil
Manoel
permaneceu inerte, fato que ensejou a nomeação de
advogad
a
dativ
a
, tendo em vista que a Defensoria Pública se negou a patrocinar a defesa do segundo apelante,
por
não se trata
r
de réu hipossuficiente
.

A providência judicial impugnada
, como tido linhas volvidas,
é plausível, notadamente quando se considera que, ainda que se tratasse de réu desprovido de recursos financeiros para contratar advogado
(a)
, a Defensoria Pública não deteria a exclusividade do exercício de defesa de tais pessoas, assim como não existe direito subjetivo do
(a)
acusado
(a)
de ser defendido
(a)

pelos membros dessa instituição pública.

A
propósito, a
cerca do tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE POR OFENSA AO DIREITO DE LIVRE ESCOLHA DO DEFENSOR. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. SÚMULA N. 523 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
O Réu afirmou ser representado por Defensor constituído, o qual foi intimado e não se manifestou, sequer para apresentar resposta à acusação. Assim, considerando a ausência injustificada do Advogado supostamente constituído pelo Agravante, não há como acolher a tese defensiva de nulidade pela ausência do defensor de confiança, não subsistindo qualquer mácula na designação de Defensor Dativo, visto que o Acusado estava ciente da nomeação desde a primeira audiência de instrução e julgamento e não apresentou nenhum inconformismo quanto ao patrocínio de seus interesses por parte do Causídico
. 2. Com efeito, o Réu foi assistido pelo Defensor Dativo desde o primeiro grau, sendo que a nulidade aqui aventada não foi
arguida antes do trânsito em julgado da condenação. E não cabe à parte arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido (art. 565 do Código de Processo Penal). 3. Ademais, de acordo com a regra do art. 563 do Código de Processo Penal: "Nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". E não foi comprovado prejuízo em razão da alegada nulidade, pois não foi mencionada eventual deficiência de defesa na atuação do Defensor Dativo, que ingressou no feito ainda no início da fase instrutória. 4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no RHC n. 166.828/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11
.
9
.
2023,
e publicado no
DJe
de 14.
9
.
2023)

Destacamos

Sendo a
ssim, uma vez verificada a ausência de defesa
pelo
(a)
profissional da advocacia contratado
(a)

defender
o
(
a)
acusado
(a)
, por qualquer motivo que se tenha dado, deve-se conceder, primeiramente, prazo para que
ele
(a)
indique outro
(a)
profissional de sua confiança, para só então, caso permaneça inerte,
ser nomea do defensor (a) dativo (a) ou sejam

os
autos
enviados
à Defensoria Pública, situação
que
foi
observada no caso
destes
autos.

Isso porque
, como se sabe,
o
(a)
acusado
(a)
tem o direito de se ver processado
(a)
de acordo com o devido processo legal, consubstanciado, dentre outras, na garantia à ampla defesa e ao contraditório previstos no art
.
5o, LV, da Constituição Federal, permitindo-se, assim, o equilíbrio da relação processual e o tratamento isonômico das partes, bem como a própria preservação da imparcialidade do julgador.

Desse modo, verifica-se
que após a inércia do advogado constituído
por

Ardonil
Manoel
na prática de ato processual (representação processual em
sessão de julgamento
), foi previamente oportunizado ao
segundo apelante
o direito de nomear outro
(a)
patrono
(a)
, some
nte procedendo o m
agistrado à nomeação de
defensor
a
dativ
a
após o
transcurso
in albis
do prazo concedido
àquele

para
indicação de novo
(a)
advogado
(a)
,
com a
observ
ância

das
prescrições legais e principiológicas
aplicáveis à espécie
.

Cumpre salientar
,
ainda, que a defensora dativa ao comparecer à sessão de julgamento, informou que havia entrado em contato com
Ardonil
Manoel
,
o
qual lhe disse
que não comparecia ao
referido ato,
por conta da
falta de capacidade emocional para lidar com aquela situação.

Logo, não há
nulidade
a ser declarad
a
nestes
autos,
motivo pelo qual
a segunda preliminar também deve ser rejeitada.

MÉRITO

Conforme se vê no relatório
Ardonil
Manoel
busca a sua absolvição pelos crimes
pelos quais
foi condenado por acreditar ser atípica a sua conduta (fato1)
;

não haver provas suficientes da ocorrência do fato (fato 2)
;
por carência de tipicidade material (fato 6)
;
bem como em razão da atipicidade pelo princípio da insignificância
(fato 5)
.

No entanto,
igualmente,
sem razão, o
segundo
apelante, uma vez que a materialidade e autoria delitivas estão comprovadas nestes autos.

Com relação ao fato 1, observa-se que
não é possível falar-se em
atipicidade de conduta
, na medida em que restou evidenciado – de modo incontroverso – que
Ardonil
Manoel se
apropriou dos
tickets
de abastecimento
,
ainda que tenha
alegado que eles teriam
sido empregados em finalidade l
ícita em prol do
B
atalhão.

A
testemunha
Elizeu Alves
Ferreira,
S
ubtenente
, narrou em juízo que
na época que esteve na ativa e trabalhou
sob o comando do
Ten. Cel.
PM

Ardonil

Manoel
ocorreram vários fatos sendo que todos no quartel tinham conhecimento
dessa situação
. Relatou,
ainda, o
referido
depoente
, que certa vez presenciou o
S
oldado

PM
Cleisson entregar uma viatura policial sem o
h
odômetro que teria vindo de Cuiabá a mando
de

Ardonil
Manoel
. Disse,
também
,
o declarante,
que recebiam
tickets
para abastecimento no posto de combustível próximo ao quartel, sendo que os referidos
tickets
eram trocados
por dinheiro
com a proprietária do posto e a diferença do combustível ficava para o
segundo apelante

A
testemunha Gildásio Vieira dos Santos,
S
ubtenente
PM
, relatou perante a autoridade judiciária que
viu as viaturas rebo
cando
o barco
de

Ardonil
Manoel
para pescarias e
que
tal aç
ão era comum no
B
atalhão. Afirmou, ainda,
o declarante,
que o S
ar
g
ento
PM
De Brito era a pessoa que comandava o abastecimento das viaturas policiais,
relatando, outrossim,

que naquela época não havia cartão para
fazer
o abastecimento e que o comando era dado via rádio para que a guarnição se deslocasse até o posto, sendo que lá o frentista abastecia e os
policiais
militares
ficam
“alienados”
segundo Gildásio, sem
receber
nota
fiscal
ou qualquer outro documento
que
comprova
sse
o referido ato.

A
testemunha
Carlos Wesley Ferreira de Abreu
, dono do posto de combustível (Posto Rondon), ouvido durante o inquérito policial militar, afirmou que
Ardonil
M
a
noel
o procurou para trocar os
tickets
de combustível não utilizados por dinheiro, conforme se extrai destes trechos
do
depoimento
daquele
:

[...] Que é proprietário do Posto RONDON na cidade de Pontes e Lacerda e que fornecia combustível para
Policia
Militar no ano de 2006. Que em uma determinada ocasião
fora procurado pelo
Ten

Cel

Ardonil
, que era comandante do 16 CPA Pontes e Lacerda, onde este lhe pediu para trocar os tickets combustível em dinheiro, alegando que o Quartel passava por dificuldades para manter a alimentação
do policiais
além de ter que quitar ao comercio local
. OUE o declarante diante do pedido do
Ten

Cel

Ardonil

aceitou trocar os tickets de combustível por dinheiro
. QUE não se recorda do valor exato. QUE entregou o cheque diretamente ao
Ten

Cel

Ardonil
. QUE na ocasião da entrega do cheque o
Ten

Cel

Ardonil
estava acompanhado de alguns Policiais Militares, contudo não sabe identificá-los [...]
.

(Trechos do depoimento extrajudicial de Wesley Ferreira de Abreu, visto no ID 177705482, p. 1-3)

Destacamos

Constata-se, portanto, que

Ard
onil
Manoel

trocou os
tickets
de abastecimento por moeda corrente, fato esse
, aliás,
confessado por ele em suas razões recursais, ainda que tenha alegado que o dinheiro seria empregado no quartel em benefício dos próprios
policiais militares
.
Além disso, as
várias irregularidades com a marcação de quilometragem, fiscalização dos
h
odômetros das viaturas e juntada de comprovantes de abastecimento
adulterados
demonstram, no mínimo, o total descaso do
segundo
apelante
no
cumpri
mento

d
a
s
normativa
s
instituciona
is.

C
omo
é
cediço, o
peculato-desvio configura-se quando o servidor público altera o destino normal da coisa pública,
“empregando-a em fins outros que não o próprio. Não é necessário que o agente vise o lucro e pouco importa se a vantagem visada é conseguida ou não”
(
CUNHA, Rogério Sanches. Código Penal Anotado. 6a ed. Bahia:
Juspodium
, 2013, p.634).

Depreende-se, destarte
, que o descumprimento das normas administrativas para o abastecimento
das viaturas
efetuado
por
Adornil
Manoel
, prestava-se à apropriação de bem público em razão de sua função, para satisfação de interesses particulares.

Assim, ao contrário do afirmado pela
defesa, a conduta praticada pelo
segundo apelante

consistente em
desviar recursos destinados ao combustível das viaturas, para si e outros policiais
militares
, não exclui a tipicidade
, motivo pelo qual a sua condenação deve ser mantida
.

De outra banda
, no que diz respeito ao fato 2,
Adornil
Manoel
almeja a sua absolvição por inexistir provas suficientes para manter a sua condenação.

Novamente, sem razão
, o segundo apelante
.

Ressai destes autos que a materialidade do fato 2 restou comprovada
por meio das notas fiscais
que estão nos

ID
s

177705429
/

177705434
;
bem como pela prova oral produzida em ambas as fases processuais.

A
testemunha Gildásio
Vieira dos Santos,
S
ubtenente
PM
, narrou perante a autoridade judiciária que
as viaturas eram abastecidas somente com etanol e depois disso eram recolhidas até o pátio de uma oficina, local em que os hodômetros eram adulterados
.

O referido depoimento foi confirmado por Gláucia Aparecida, em juízo
,
cuja testemunha,
ratificou seu depoimento prestado durante o inquérito policial militar, afirmando que o
Ardonil
Manoel
determinava ao S
argento PM
De Brito que as viaturas, apesar de serem
flex
, deveriam ser abastecidas unicamente com álcool.

A
testemunha Odair
Auxiliadoro
de Souza,

Cabo

PM
em juízo, relatou que
foi
realizado
um credenciamento em Cuiabá com todos os motoristas para poder fazer o abastecimento das viaturas. No entanto, por determinação
de

Ardonil

Manoel
todas as credenciais foram recolhidas e deixadas sob o comando do S
argento

PM
De Brito,
de
modo que os
policiais militares
se deslocavam com as viaturas até um posto de combustível
próximo
ao quartel, onde eram abastecidos com álcool e o S
ar
g
en
t
o/PM
De Brito
era
quem acertava (passava o cartão) no posto.

O Cabo

PM
Odair
Auxiliadoro
ao ser questionado pelo promotor de justiça se esse seria o procedimento padrão adotado pelo quartel disse que não, pois,

em um determinado dia
,
algumas pessoas que trabalhavam no
C
omando
G
eral foram até
ao
quartel prestar reforço para a festa de rodeio,
tendo

o depoente
assumi
do
o serviço e
quando
estava saindo com a viatura um soldado pediu carona até o centro, o que foi atendido. Ao fazer a parada no posto para abastecer, o soldado ficou observando e questionou o abastecimento com álcool
e informou que recebia os comprovantes no
C
omando
G
eral e nunca havia visto nenhuma nota com a descriminação “álcool” somente como “gasolina”.

Diante do que foi exposto, é forçoso reconhecer que, a tese de que
Ardonil
Manoel
não praticou os atos descritos na peça acusatória não merece prosperar. E, nesse ponto, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado e considerando que as declarações das testemunhas
são firmes e coerentes, e estão amparadas nos demais elementos probantes produzidos na instrução processual, é imperativa a manutenção da condenação do
segundo apelante
pelo crime de peculato (art. 303, do Código Penal Militar)
, eis que não existem motivos para que
o acolhimento do seu
pedido de sua absolvição.

Ardonil
Manoel
busca,
também,
a sua absolvição por ausência de tipicidade material e carência de provas quanto ao proveito ou vantagem econômica quanto ao fato 6.

Não obstante o segundo apelante tenha afirmado que
a compra de utensílios domésticos em nome do comando era de costume naquele
quartel
e que tal conduta não fere a licitude
do seu

ato
, tais argumentos não merecem prosperar.

Ressai destes autos que
Ardonil
Manoel
foi condenado pelo Conselho Especial de Justiça
por ter
se apropriado de R$ 4.586,00
(quatro mil quinhentos e oitenta e seis reais)
, visto que de acordo com a nota fiscal encontradiça no ID
177705403
, p. 15-18,
os utensílios domésticos
ali descritos
foram pagos pelo Comando da Polícia Militar, entretanto foram entregues na residência do
segundo apelante.

Corroborando com a prova documental citada
no parágrafo anterior
, tem-se o depoimento da testemunha Amadeu
Favato
, proprietário
da empresa
Mobília Eletromóveis,

que ao ser ouvido durante o inquérito policial militar afirmou que comandantes anteriores costumavam comprar em seu estabelecimento
;
bem como que nunca teve problemas em vender para eles. A referida testemunha disse, também, que efetuou uma venda de um fogão,
um refrigerador, um aparelho de
DVD,
um conjunto de panelas, um jogo
de panelas e dois ventiladores. Asseverou, outrossim,
que quem compareceu
à
loja foi o próprio
Ardonil

Manoel
para
fazer
a compra,
tendo
os
utensílios
domésticos que
foram comprados naquele dia,
sido
entregues na residência do segundo apelante.

Cumpre registrar, também
,
que
Ardonil
Manoel
não negou
que houvesse comprado os referidos
utensílios domésticos
, entretanto, afirmou que tal procedimento era corriqueiro no Quartel da Polícia Militar e que tal compra teria se dado de forma lícita.

Todavia, embora
o

segundo
apelante negue a prática delitiva,
a
existência de elementos probatórios suficientes para comprovar a conduta criminosa narrada na exordial acusatória, uma vez que,
na condição de Comandante
do Batalhão

desviou valores do erário estadual, mediante a
compra de utensílios domésticos
o
s quais, na realidade,
eram destinados
ao
proveito próprio.

Nesse contexto
,
conquanto

Ardonil
Manoel
alegue a atipicidade de sua conduta, ante a inexistência
de ato il
ícito porquanto teria agido de acordo com o costume local
não há como conceber interpretação diversa, que não pela tipicidade da ação praticada, tal como corretamente
fê-lo
o juízo de primeiro grau.

No que diz respeito ao fato 5,
Ardonil
Manoel
postula
a
aplica
ção do
princípio da insignificância
porquanto os disparos de arma de fogo foram realizados em local ermo e seguro
e,
por essa
razão
,

deve ser absolvi
do desse injusto penal.

Como é cediço, o

D
ireito
P
enal deve ser a
ultima

ratio
,
posto que

é imperativo

procurar
outros ramos do Direito para buscar coibir comportamentos lesivos, intervindo o
D
ireito
P
enal somente para reprimir ofensas mais gravosas aos bens jurídicos, não bastando que o bem jurídico esteja previsto na Constituição para que receba proteção
.

A
moralidade está dentre os princípios a serem observados por quaisquer dos poderes, conforme elencado na Constituição Federal, em seu art. 37, caput. Contudo, nem toda lesão à moralidade administrativa e à
A
dministração
P
ública será passível de intervenção do
D
ireito
P
enal.

Entretanto, o caso destes autos se refere a crime contra a Administração Pública, praticado por servidor público militar, no qual há entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça
que impede a aplicação do princípio da insignificância aos
crimes desta natureza,
conforme pode ser visto a seguir:

“
Súmula n. 599, O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública
.
”

Ademais disso, conquanto
Ardonil
Manoel
afirme que as munições estavam com prazo de validade vencidos e por isso
os
objetos desviados
não teriam valor
, é cediço que
quando o bem jurídico tutelado é
coisa

pública
, não se deve ater ao valor ínfimo ou não d
o

bem
, mas, sim, o que se busca proteger além do patrimônio, ou seja
:
a moral pública.

A propósito sobre o tema, recentemente o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA INICIAL. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. SUPOSTOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TESE DE
PRINCIPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. TESES DE MÉRITO VISANDO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.

II - Esta Corte Superior entende que "o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, somente se justificando se demonstrada, inequivocamente, a ausência de autoria ou materialidade, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a violação dos requisitos legais exigidos para a exordial acusatória, o que não se verificou na espécie" (HC n. 359.990/SP, Sexta Turma,
Rela
. Mina. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
de 16/9/2016). III - No caso concreto, conforme assentado à época da decisão, há indícios mínimos necessários para a persecução penal, pois o d. Ministério Público, na narrativa constante da inicial acusatória, asseverou estar presente a justa causa à ação penal, de forma também a cumprir os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não sendo, portanto, o caso de trancamento prematuro da ação penal.

IV - In
casu
, a r. denúncia de fls. 18-22 bem descreveu a data e o local dos fatos, assim como a qualificação da parte agravante, de forma a imputá-la como supostamente incursa no crime previsto no art. 312, caput, do Código Penal.

V - Como destacado na decisão aqui agravada, a r. denúncia descreveu a conduta imputada à parte agravante nos seguintes termos (fls. 18-22): "(...) Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 15 de janeiro de 2020, no 1o Cartório de Registro de Imóveis de Sorocaba, sediado na R. Osvaldo de Jesus, 45 - Boa Vista, nesta cidade e comarca, que tem como responsável e investido no cargo de Oficial Titular a pessoa de C A O R, M Z P G desviou de suas destinações típicas, em proveito próprio, o valor de R$ 54,99 (cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos), dinheiro do qual tinha posse em razão do seu cargo. Conforme apurado, na data acima mencionada, a denunciada (...), que ocupava a função de substituta do Oficial Maior do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Sorocaba/SP, com o escopo de saldar parte de dívida particular, sem a ciência e autorização de do Oficial Titular, deixou de receber de T da C V o valor de R$ 54,99 (cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos) devido para emissão de certidão no 439.014, do qual parte deveria ser destinado aos cofres públicos. M tinha como atribuições a chefia do Setor de Certidões Imobiliárias, a supervisão do cumprimento das determinações das rotinas do ofício,
(...)
porém exercidas por particulares mediante delegação. Dos emolumentos recebidos pela serventia, parte é destinada ao próprio cartório, e parte é revertida ao Estado através do recolhimento de taxas remuneratórias de serviços públicos (...) configura o tipo penal do peculato (...). Ao ser cobrado sobre o débito referente à certidão, T esclareceu que realizava serviços particulares para M desde 2016 e, em janeiro de 2020, pelos serviços já prestados, precisava receber a quantia de R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais). T, então, solicitou e obteve a certidão, e se propôs a pagá-la, mas a denunciada M lhe disse que não seria necessário, pois o valor seria descontado da dívida particular e, que, ainda, faria ela o repasse do monte aos cofres da serventia. Ocorre que M não fez o repasse do valor ao 1o Cartório de Registro de Imóveis. M, ainda, não atualizou o protocolo junto ao sistema do cartório, de modo que a certidão constava como "não retirada".

VI - Não obstante a irresignação da d. Defesa da parte agravante, a exordial bem delineou todo o modus operandi, de modo que não há falar em inépcia da denúncia.

VII -
Sobre a tese de insignificância pelo valor da certidão (R$ 54, 99), a pretensão não merece guarida. Como já explicado, esta Corte Superior possui entendimento no sentido da impossibilidade de se aplicar tal princípio a crimes contra a Administração Pública - caso dos autos. Nessa esteira, trago à colação a redação do enunciado da Sumula 599/STJ: "O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública".
Nem se olvide que a parte agravante também foi denunciada por, em tese, no mesmo cartório, "ao menos a partir do ano de 2016, as denunciadas, em comum acordo, e contrariando a ordem do Oficial Titular, passaram a adotar sistemática diversa da estabelecida na ordem de serviço 01/13, criando ambas, com unidade de propósitos, expediente fraudulento, objetivando o apoderamento de valores em dinheiro do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Sorocaba. Visando alcançar o dinheiro que não lhe pertencia, M Z P G realizava a retirada do dinheiro dos 'caixas', valores estes que não encaminhava ao setor administrativo/financeiro para serem guardados no 'cofre central'. Em verdade, M apoderava-se dos valores, utilizando-se de expediente fraudulento consistente na entrega para as funcionárias que trabalhavam nos caixas (...), de um documento que passaram a nominar como 'VALE MARINA', (...)" (fl. 26 do feito conexo, o RHC n. 159.066/SP, apenso ao presente). Não se tratou, portanto, em tese, de um mero desvio isolado de apenas R$ 54,99.

VIII - As demais teses, de que a ora agravante estaria talvez saldando dívida particular, de que teria esquecido apenas de repassar o valor por um lapso de memória, de que o oficial do cartório sabia (ou não) da sua conduta, de que teria tido (ou não) alguma forma de posse do valor ou de que já teria reparado o dano (antes ou depois da denúncia), dentre outras, demandam o amplo revolvimento de fatos e provas - o que sequer aconteceu na origem, nos autos n. 1500907-06.2021.8.26.060, os quais foram consultados por esta Relatoria em 13/12/2022. IX - De qualquer forma, as questões apresentadas pela d. Defesa dizem respeito diretamente ao mérito da ação penal e serão analisadas em seu tempo, após exame do acervo fático-probatório durante a instrução pelo juiz natural da causa. X - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no RHC n. 170.748/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13
.
3
.2023 e publicado no
DJe
de 23
.
3
.
2023)

Destacamos

A
rdonil
Manoel

almeja
, ademais,
a
reforma da pena
que lhe foi
aplicada e o reconhecimento da atenuante inominada em razão da incidência da atenuante da confissão.
Sobre esse tema, e
stes são os argumentos utilizados pel
o
juiz de primeiro grau
:

“
Para o crime de peculato previsto no Fato 1, Pena-base fixada acima no mínimo legal porque o fato é concretamente grave (1) com maior extensão de dano e perigo de dano (2), dado que combustível destinado a patrulhamento era desviado pelo réu TEN CEL PM
Ardonil
, por óbvio ocasionando prejuízo dobrado à sociedade, pelo dinheiro desviado e pelo patrulhamento não realizado. No caso em questão, a conduta do réu além de grave, causando prejuízo ao erário e à sociedade, a personalidade do
réu (3) deve interferir de forma negativa, porque demonstra que ele agiu de forma dissimulada e obscura e não há indícios de arrependimento ou atitudes de ressarcimento do dano causado. A intensidade do dolo (4) também deve ser considerada porque foram inúmeros desvios e, inclusive, os hodômetros adulterados. Assim, considerando 4 (quatro) circunstâncias judiciais negativas, majoro a pena em 2 anos, fixando a pena base em 5 anos de reclusão. Considero a agravante prevista no artigo 70, II, g, CPM, “com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão”, porque o réu TEN CEL PM
Ardonil
exercia função de Tenente Coronel Comandante, sendo o
hierarquicamente superior, obviamente usurpando de sua função de comandante, razão pela qual majoro a pena no menor limite, em 1/5, conforme art. 73 do Código Penal Militar, fixando a pena em 6 anos de reclusão, que torno definitiva à míngua de outras circunstâncias. Para os fatos 2, 4, 5 e 6, fixo a pena em 6 anos de reclusão, usando o mesmo fundamento acima. A sentença apresenta os fatos 1 e 2 de peculato envolvendo o
Ten

Cel
PM
Ardonil
. No primeiro fato, ele se apropriou dos valores correspondentes aos "tickets de combustíveis" não utilizados pelo 16° CPA em 2006, convertendo-os em dinheiro repassado pela direção do Posto Rondon. No segundo fato, ele utilizou o sistema ADM CARD para se apropriarem dos valores da cota de combustível do 16° CPA, deslocando o abastecimento para o Posto
Bella
Vista e exigindo que as viaturas fossem abastecidas apenas com álcool, mesmo que as notas fiscais indicassem o uso de gasolina. Os fatos 4, 5 e 6 a sentença condena-o por peculato de veículos e despesas pessoais pagas com dinheiro público, desvio de armas e munições para uso próprio e de terceiros, e desvio de dinheiro para comprar objetos pessoais, mas ordenados em nome do quartel. Pela descrição fática, fica evidente que os fatos 1, 2, 4, 5 e 6 foram praticados em continuidade delitiva, razão pela qual aplico tão-somente a pena de um dos crimes, 6 anos, aumentando-a em 1/2 em razão da quantidade de peculatos, fixando-a em 9 (nove) anos de reclusão, com base no art. 71 do Código Penal
”
.

(Trechos do termo de julgamento visto no ID
177705644
)

Nos
termos do art. 69 do Código Penal Militar, a fixação da pena-base deve ser
realizada
de acordo com a análise das circunstâncias judiciais consubstanciadas na
“gravidade do crime praticado e a personalidade do réu, devendo ter em conta a intensidade do dolo ou grau da culpa, a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de execução, os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e lugar, os antecedentes do réu e sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime”
.

É necessário destacar
, ainda nesse diapasão,
que, no tocante à fundamentação utilizada no decreto condenatório para se proceder, validamente, ao incremento da
pena
inicial, o Superior Tribunal de Justiça se posiciona pela imprescindibilidade de se aduzir
motivação com base em elementos concretos acerca das variáveis descritas no preceito normativo acima transcrito, consoante se extrai dos julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PECULATO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
No que concerne à aplicação da pena-base, é inegável que ao sentenciante é reservada uma larga margem de discricionariedade.

Entretanto, trata-se de uma discricionariedade vinculada, que deve ser orientada, no caso de crime penal militar, pelos dez fatores indicativos relacionados no caput do art. 69 do Código Penal Militar, e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais considera favoráveis ou desfavoráveis as circunstâncias judiciais ali dispostas, fixando a reprimenda básica conforme seja suficiente para a reprovação e prevenção do delito denunciado.

2. Na hipótese, os dois policiais foram condenados pois deveriam encaminhar à Delegacia de Polícia as 300 (trezentas)
jóias
subtraídas e o respectivo suspeito do roubo. Contudo, no trajeto, apropriaram-se de aproximadamente 150 (cento e cinquenta) peças e, posteriormente, solicitaram para outro colega avaliar algumas delas e um
dos réu
as vendeu, em horário de folga, enquanto fardado.

Assim, a majoração ocorreu por fundamentos concretos, que extrapolam o tipo infringido, eis que a ação criminosa se prolongou no tempo;

que a apropriação ocorreu no mesmo dia do roubo à joalheria;

tratar-se o réu de agente que colocou em risco a boa reputação da corporação com a conduta ilícita; o tempo de serviço prestado à polícia como evidenciadora de uma culpabilidade exacerbada em razão de sua experiência; a ausência de brios por envolver um colega inocente na tentativa de avaliar as
jóias
subtraídas; e, ainda, a utilização do uniforme da corporação quando em folga, com a finalidade de vender os bens, argumentos que justificam a imposição da pena acima do mínimo legal, não se evidenciando constrangimento ilegal passível de correção por este Sodalício.

3. Agravo desprovido.

(
AgRg
no HC n. 513.792/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12
.11.
2019 e publicado no
DJe
de 28
.11.
2019)

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CORRUPÇÃO PASSIVA. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO AMPARADA TAMBÉM EM OUTRAS PROVAS. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO QUE DEMANDARIA REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS.
INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DOS MEIOS EMPREGADOS E DO MODO DE EXECUÇÃO DO CRIME. ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. De acordo com as instâncias ordinárias, não se verificou no caso a ocorrência de quebra da cadeia de custódia, pois em nenhum momento foi demonstrado qualquer indício de adulteração da prova, ou de alteração
da ordem cronológica da conversa de WhatsApp obtida através dos prints da tela do aparelho celular da vítima. Nota-se, ainda, que a própria defesa desistiu da realização da perícia no celular da vítima, diligência que, inclusive, havia sido deferida pelo Magistrado.

2. Consoante consignado no acórdão impugnado, as capturas de tela, as quais não foram sequer mencionadas na sentença, não foram os únicos elementos probatórios a respaldar a condenação do agravante, tendo sido valorado o comprovante de depósito feito na conta corrente da esposa do acusado, além das palavras da vítima e das testemunhas. Ainda, se as instâncias ordinárias compreenderam que não foi constatado qualquer comprometimento da cadeia de custódia ou ilegalidade da prova, o seu reconhecimento, neste momento processual, demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, o que, como é sabido, não é possível na via eleita.

3.
A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade
.

4. Acerca dos meios empregados e do modo de execução do crime, as instâncias ordinárias destacaram que o agravante utilizou um estratagema ao afirmar que teria encontrado o veículo objeto de roubo da vítima e se dirigido à empresa da vítima, apresentando-se como o policial militar responsável pela localização do seu
veículo
, solicitando recompensa pelo trabalho realizado. Tais circunstâncias são concretas e denotam gravidade superior à inerente ao tipo penal militar em questão, de modo que se mostram aptas como fundamentos para a elevação da reprimenda. Outrossim, inviável na estreita via do
mandamus
a alteração das premissas fáticas que basearam o entendimento das instâncias ordinárias, tendo em vista a impossibilidade de revisão fático-probatória dos autos.

5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 826.476/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9
.
10
.2023 e publicado no
DJe
de 16.
10
.
2023)

Destacamos

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR DE CONCUSSÃO. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
.

1. A pena foi aplicada e elevada com idônea fundamentação, de acordo com os critérios apontados pelo Magistrado e
mantendo-se no mesmo
patamar nas fases seguintes. Mostra-se inviável o reexame do quadro fático tal como delineado pela instância ordinária.

2. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 683.062/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23
.
11
.2021 e publicado no

DJe
de 25
.
11
.
2021.)

Dessa forma, depreende-se da individualização da pena efetivada no édito
condenatório
, que
o
magistrad
o
não adotou a melhor técnica ao justificar a majoração da pena-base, porque não apontou de forma objetiva quais das circunstâncias judiciais
acima elencadas foram negativamente valoradas, deixando de decliná-las, juntamente com os elementos fáticos correspondentes, no momento específico da dosimetria penal
.

A
nalisando a fundamentação adotada na sentença
condenatória
é possível extrair que
o
magistrad
o
considerou como desfavorável
a
Ardonil
Manoel
o critério
concernente
,

a

maior extensão de dano e perigo de dano
porque,
além de a conduta ser grave, ainda causou prejuízo ao erário.

No entanto, o juízo da instância primeva
deixou de destacar
o
elemento concreto que evidencie a maior reprovabilidade do peculato, pois apenas mencionou, de forma genérica que a conduta
de
Ardonil
Manoel
foi grave e gerou danos ao erário, merecendo,
o seu ato
, reprovação social
. A
demais, o édito
judicial
não
evidenciou elementos acidentais mais graves do crime, que não participam da estrutura típica, de modo que a referida vetorial deve ser decotada da dosimetria.

No que diz res
peito a personalidade do agente, o Código Penal Militar estabelece parâmetros para que as circunstâncias judiciais sejam analisadas como, por exemplo, a
intensidade do dolo ou grau da culpa, os motivos determinantes, os antecedentes do réu e sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime.

Observa-se que o juízo de primeiro grau ao valorar a referida vetorial pejorativamente aduziu que
, conquanto

Adornil
Manoel
, tenha
ag
ido
de forma dissimulada e obscura
,
não há indícios

nestes
autos
de que ele
tivesse
alguma atitude que indicasse
atitudes
de ressarcimento do dano causado
. Cumpre salientar, ainda
,
que o segundo apelante não esteve presente, nos atos processuais, mas tão somente o seu advogado, na condição de representante, de modo que
esse tipo de conduta não era
esperado
pela sociedade, que prepara e investe no policial buscando segurança.

Adornil
Manoel
busca
, ainda,
a incidência da atenuante da confissão espontânea, por entender que
apesar de ter permanecido em silêncio durante
a instrução
processual
e
não ter comparecido
à
sessão de julgamento, na fase inquisitiva esclareceu os fatos.

No que tange
ao
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, vê-se da sentença condenatória que embora
Ardonil
Manoel
, de fato, tenha confirmado em sede inquisitorial a prática dos crimes de peculato pelos quais foi condenado, a sua confissão não contribuiu para formar o convencimento do sentenciante, que se embasou no reconhecimento firme realizado pelas testemunhas, de modo que aplicação
da causa
de
atenua
ção da pena
foi
afastada
pelo sentenciante
.

Entretanto, a despeito do posicionamento pessoal deste magistrado, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de exigir, para a aplicação da atenuante da confissão espontânea tão somente
que
tenha sido espontânea, não se exigindo qualquer requisito adicional, como por exemplo, o “
resultado em algo proveitoso”
ou “
o caráter utilitário da confissão”
. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório).

Nesse aspecto, cumpre destacar que a confissão extrajudicial
de
Ardonil
Manoel
está
em harmonia com o contexto probatório
produzido
na instrução
, mormente em razão dos
depoimentos das
testemunh
as
colhidos em juízo,
as
quais ratificaram os depoimentos
que
presta
ram
na fase inquisitiva.

A propósito, em relação à temática, este é
o
entendimento do Superior Tribunal
Militar
e do Superior Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. FURTO SIMPLES. IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. SILÊNCIO DO ACUSADO EM JUÍZO. PROVAS HARMÔNICAS. ANIMUS FURANDI. COMPROVAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Incide no delito de furto militar que subtrai valor em dinheiro de outro militar no interior de alojamento.
A confissão extrajudicial tem validade como prova desde que harmônica com o acervo probatório constante dos
autos. Precedentes do STF e desta Corte.
Crime entre militares viola os preceitos da disciplina militar e do espírito de camaradagem que deve imperar entre colegas de farda. Autoria e materialidade demonstradas. Ausência de causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade. Recurso desprovido. Decisão unânime.

(STM - APL: 70000594120217000000, Relator: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05
.
08
.
2021, Data de Publicação: 20
.
08
.
2021)

Destacamos

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. CONFISSÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVO MINISTERIAL NÃO PROVIDO.

1. "Ainda que a instância de origem não tenha feito menção expressa aos dispositivos de lei tidos por violados no apelo nobre, é certo que o objeto do recurso foi devidamente deliberado no acórdão recorrido, circunstância que indica a
devolutividade
da matéria a esta Corte Superior de Justiça, tendo em vista a ampla admissão do chamado prequestionamento implícito." (
EDcl
nos
EDcl
no REsp 1.457.131/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
30/11/2016).

2.
Em recente julgamento do REsp 1.972.098/SC, de minha Relatoria, esta Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a correta interpretação do art. 65, III, "d", do CP, em conjunto com a Súmula 545/STJ, adotou a seguinte tese: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
".

3. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.907.143/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023,
DJe
de 13/3/2023)
Destacamos

Diante do exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena imposta a
Ardonil
Manoel Gonzales Junior
, da seguinte forma:

Na primeira fase, atento às diretrizes preconizadas no art.
6
9 do Código Penal
Militar
,
considerando como prejudicial
as
variáveis relativas à atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime
, a intensidade do dolo,
e a gravidade do crime

fixo
a pena basilar em
4 (quatro
) ano
s e 6 (seis) meses
de reclusão.

Na segunda fase, presente a agravante
prevista no art
.
70, II,
g,
do Código Penal Militar
, mantenho o aumento de 1/5
(um quinto)
, fixando a pena intermediária em 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e aumento de pena.

Nota-se
, ainda,
que os fatos 1, 2, 4, 5 e 6 foram cometidos em continuidade delitiva,
daí por que
faço incidir sobre a pena de um dos crimes o aumento de 1⁄2 (metade), ficando a pena privativa de liberdade pelos crimes de peculato em 8 (oito) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias
, que torno definitiva à mingua de outras causas modificadoras de pena.

Do recurso do Ministério Público

Tem razão o Ministério Público ao postular a condenação
de
Ardonil
Manoel
, eis que a autoria e a materialidade do delito previsto no art.
303
do Código Penal
Militar
ficaram demonstradas porque
as testemunhas quando inquiridas
nas duas fases da persecução criminal,
confirmaram os atos praticados
por ele.

Como se sabe, o
Código Penal Militar prevê como crime de peculato
“apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio”

(art. 303).

Por sua vez, o

Superior Tribunal de Justiça
, ao tratar do crime de peculato-apropriação
–
que prevê conduta similar à prevista no
Código Penal Militar

–
, decidiu que
“no peculato-apropriação, o funcionário público, no exercício de suas atribuições,
tira
vantagem de seu cargo para apropriar-se de dinheiro, valor ou de qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha a posse.”
(
APN 1044/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19.4.23,
DJe
26.4.23)

No caso
sob apreciação,
verifica-se que a materialidade do fato 3 restou comprovada pelas notas fiscais de abastecimento e a autoria delitiva pelos depoimentos prestados
durante a fase inquisitorial
.

Apesar de

a
testemunha Odair
Auxiliadoro
, Cabo PM

tenha afirmado durante o inquérito policial militar
que existia um convênio entre a Polícia Militar com o Município de Pontes e Lacerda destinado a abastecer as viaturas no Posto Texaco
, e que somente os veículos particulares do Comandante
(leia-se
:

Ardonil
Manoel)
eram abastecidos no referido posto
, tal versão
não
foi confirmada em juízo.

Ademais disso, a testemunha
Alteir

Mamenti
, proprietário do Posto Guaporé Texaco
, apesar de ter afirmado em sede inquisitorial que
Ardonil

Manoel
havia se apropriado do combustível destinado ao quartel,
aquele
não foi ouvido sob o crivo do contraditório.

Diante do exposto, embora deva ser reconhecida a existência de indícios acerca da participação
de
Ardonil

Manoel
na prática do crime narrado na denúncia, as provas produzidas durante a instrução judicial são insuficientes para condená-lo, pois, como dito alhures, nenhum elemento probatório submetido ao crivo do contraditório corroborou a tese acusatória.

Acerca do tema, não se pode olvidar que, meros indícios produzidos em sede inquisitiva, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para dar ensejo a uma condenação, resultando, inevitavelmente, na absolvição do acusado, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
, eis que no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do agente, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois, nos demais casos, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí a razão de tal preceito determinar que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem indubitavelmente a materialidade e a autoria delitiva, tal como pode ser inferido no acórdão desta Corte de Justiça assim resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO – RECURSO DA DEFESA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE –
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO
–
ELEMENTOS INQUISITIVOS NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO
– APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO – APELO PROVIDO.

Uma condenação penal não pode se basear exclusivamente na confissão do acusado, sobretudo extrajudicial e retratada em juízo, mormente quando inexistem provas judicializadas a comprovar a autoria do agente, impondo-se, pois, a sua absolvição em respeito ao princípio in dubio pro reo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
.

Apelo provido.
(TJMT, N.U 0000834-55.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 17.11.2021 e publicado no DJE 20.11.2021)
Destacamos

Registre-se, por necessário, que não se está aqui afirmando que
Ar
donil
Manoel
não teria praticado a conduta criminosa citada pelo Ministério Público. Entretanto, tal como afirmado anteriormente, pelas provas colhidas na instrução criminal, não ficou configurada a versão dos fatos narrada na peça acusatória
em relação ao primeiro apelado
.

Logo, levando em conta que toda e qualquer condenação deve ser fundamentada em conjunto probatório robusto acerca da autoria do delito, não bastando, para tal desiderato, provas avulsas ou presunções lastreadas exclusivamente em elementos produzidos em sede inquisitorial, é imperiosa a reforma da sentença condenatória, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
, para que seja mantida a absolvição
de

Ardonil
Manoel quanto ao fato 3.

Por outro lado, o
Ministério Público busca a condenação
de
Fernando Schulz Galvão da Silva
com relação ao fato 5, sob a alegação de existirem provas suficientes de que ele haveria concorrido com a perpetração do crime de peculato em conjunto com
Ardonil
M
anoel.

A
existência material do crime narrado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: relatório policial e imagens anexadas (ID
177705396
/

177705397
)
; bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na pessoa
de
Fernando Schulz
, porque, ressai destes autos que
há elementos
probantes que demonstram que
o segundo apelado
participou da empreitada criminosa em apuração.

O
2o
S
ar
g
ento

PM

Braz Paulino Martins
, ao ser ouvido pela autoridade judiciária afirmou que na época dos fatos
Ardonil
Manoel organizou o evento na associação de cabos e soldados e, durante
esse
acontecimento, em companhia
de

Fernando

Schulz
,
efetuaram vários disparos de arma de fogo, cujos artefatos bélicos e as munições pertenciam ao
Q
uartel da Polícia Militar.

Do mesmo modo, a testemunha
o

Sub
Ten
ente

PM
Sidney Eduardo Lobo
, em juízo, relatou que soube que
Ardonil
Manoel em conjunto com
Fernando
Schulz
fizeram
um churrasco na associação
, e
que, no evento, estavam presentes civis e militares e que
dois
apelados
efetuaram vários disparos com armas do Estado.

Odair
Auxiliadoro
de Souza
,
Cabo PM
,
asseverou que a
P
olícia
M
ilitar foi acionada pelos vizinhos da associação em razão dos barulhos ocasionados pelos disparos de arma de fogo. Disse, ainda, a referida testemunha, que esteve no local dos fatos e pôde verificar os vestígios (perfurações) deixados nas árvores da associação.

Por conseguinte, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado e considerando que

as declarações da fase inquisitiva da vítima
são firmes e coerentes e estão amparadas nos demais elementos probantes produzidos na instrução processual, impõe-se concluir que a materialidade do fato e a autoria delitiva atribuídas
Fernando
Schulz

f
icaram comprovadas nestes autos, não havendo, pois, como se se falar na incidência do aforismo
in dubio pro reo
, daí por que o recurso do Ministério Público merece provimento para que o
segundo
apelado seja condenado nas penas do delito previsto no art. 303 do Código Penal Militar.

Diante do que foi exposto, com alicerce no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, passo a estabelecer a
pena
de
Fernando Schulz Galvão

da seguinte forma:

Na primeira fase, atento às diretrizes preconizadas no art.
6
9 do Código Penal
Militar
, verifico que a
intensidade do dolo ou grau de culpa não
excede ao normal do tipo penal infringido; não
há elementos para aferir sua atitude de insensibilidade
, indiferença ou arrependimento após o crime
;
não houve extensão do dano ou perigo de dano; os meios empregados e o modo de execução são comuns à espécie; não há motivos determinantes
a serem considerados; que não há elementos nestes autos para se valorar negativamente sua
as circunstâncias de tempo e lugar
, tampouco
os
antecedentes
do
segundo
apelado
. Portanto, fixo a pena basilar em
3 (três) anos
de reclusão, por entender que este
quantum

é justo e necessário para os fins que a lei destina.

Na segunda fase, não existem atenuantes
.
De
outro
viés
,
presente a agravante
prevista no art
.
70, II,
g
,
do Código Penal Militar, fixo o aumento de 1/5
(um quinto)
,
deixando, portanto, a pena em formação em
3 (três) anos,
7
(sete)
m
eses e
6
(seis)
d
ias
de reclusão, a qual torno definitiva, à mingua de causas de aumento e diminuição de pena.

Diante do quantitativo de pena imposto a
Fernando

Schulz
,
fixo o regime inicial
aberto
para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2o,
a
, do Código Penal.

Posto isso, em
parte
com o parecer,
dou
parcial
provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, para condenar
Fernando Schulz Galvão
,

devidamente qualificado nestes autos, pelo crime previsto no art.
303
, do Código Penal
Militar
, aplicando-lhe a pena de

3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão
, a ser cumprida no

regime inicial
aberto
.

Do mesmo modo,
dou parcial provimento
ao recurso de
Ardonil
Manoel

Gonzales Junior
para readequar a sua pena-base e redimensionar a sua pena final para
8 (oito) anos, 1 (um) mês e 6 (s
eis) dias
, mantido o regime
fechado
para início de cumprimento da pena, bem como os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024